Tribunal: TJDFT
Processo: 0739959-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739959-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA PATRICIA AMORIM LIMA AGRAVADO: ALFREDO RODRIGUES MARINHO, NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO, TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por OLGA PATRÍCIA AMORIM LIMA em face de ALFREDO RODRIGUES MARINHO E OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, na dissolução parcial de sociedade n. 0719117-69.2025.8.07.0007, indeferiu a tutela requerida no sentido de suspender quaisquer atos de gestão e alienação de bens da empresa, realizados sem a anuência da Agravante, determinar a administração conjunta da empresa determinar o bloqueio de bens da empresa, bem como de garantir o pleno acesso às informações, livros, documentos e atos societários, nos seguintes termos (ID 249133066): Vistos etc. Recebo a emenda de ID. 248845690. OLGA PATRÍCIA AMORIM LIMA propõe a presente ação em face de ALFREDO RODRIGUES MARINHO, NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO e TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA. Alega que é sócia da sociedade ré. Alfredo é sócio oculto da empresa, e seu administrador. Nicolly atua como laranja de Alfredo. Alfredo vem promovendo o desvio dos ativos da sociedade. A autora foi indevidamente excluída dos quadros sociais, o que motivou a propositura da Ação Anulatória de Assembleia no0708592-40.2025.8.07.0003. Arrola razões de direito. Requer, a título de tutela de urgência: i) suspensão de quaisquer atos de gestão e alienação de bens da empresa, realizados sem a anuência da autora; ii) administração conjunta da empresa; iii) bloqueio de bens da empresa; iv) garantia do pleno acesso às informações, livros, documentos e atos societários. Requer, ao final: i) o reconhecimento de Alfredo como sócio da sociedade, com exclusão de Nicolly dos quadros sociais; ii) a exclusão de Alfredo dos quadros sociais. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar deadministração conjunta da empresa e de suspensão de quaisquer atos de gestão sem a anuência da autora depende de prova de que a atual administração societária atua contra a lei ou aos interesses da sociedade. Do documento de ID. 247983460 verifica-se que Nicolly é a única administradora, ao menos formalmente, da sociedade. A autora foi destituída da administração societária por deliberação de sócios de 27/02/2025 (ID. 244615076), levada a registro em 11/03/2025 (ID. 244615075). Tal deliberação tem sua validade questionada na ação no 0708592-40.2025.8.07.0003 ainda pendente de julgamento. Contudo, ao menos liminarmente, foi reconhecida a validade do ato (AI 0712365-05.2025.8.07.0000). De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). As simples desavenças entre os sócios não são suficientes para o afastamento do administrador. O afastamento do administrador passa pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. Não há, nos autos, prova clara de conduta incompatível com os seus deveres pelo administrador da sociedade, seja de Nicolly, seja de Alfredo. Ademais,Alfredo e Olga passam por processo de separação/divórcio extremamente litigioso o que indica que não devem partilhar a administração da sociedade empresária, sob pena de comprometimento da própria preservação da empresa. O pedido liminar debloqueio de bens da empresa equivale a uma medida de arresto. O arresto de ativos ou bloqueio patrimonial, medida de natureza acautelatória, pressupõe o “fumus boni iuris” (prova/indício de que o autor é credor do réu) e o “periculum in mora” (prova/indício de que o réu esteja agindo deliberadamente no sentido de dilapidar ou ocultar o seu patrimônio para se furtar à sua obrigação). No caso, não há provas de que os réus estejam agindo deliberadamente no sentido de dilapidar o patrimônio social (“periculum in mora”), a justificar a medida cautelar postulada. Por fim, o acesso às informações, livros, documentos e atos societários é um direito do sócio. No caso, contudo, não há provas de que a autora tenha tido violado esse direito. Isso porque poderia, a qualquer momento, ajuizar ação de exigir contras em face da administração social, caso seu direito tivesse sido violado. Contudo, não o fez. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo legal. Procedimento dos artigos 601 e seguintes do CPC. Em havendo simples concordância com a dissolução parcial da sociedade, não haverá condenação em honorários sucumbenciais, passando-se à fase de apuração de haveres (artigo 603, caput, do CPC). [...] A Agravante alega que: 1) é sócia minoritária da empresa Transreal Transportes Turismo e Cargas Ltda., ajuizando na origem ação de dissolução parcial da sociedade, cumulada com pedido de reconhecimento de sócio oculto em face do primeiro Agravante; 2) é vítima de um esquema de fraude societária conduzido por seu ex-marido, Alfredo Rodrigues Marinho, primeiro Agravante, que atua como sócio oculto por meio da sobrinha Nicolly Marinho do Nascimento, segunda Agravante, formalmente administradora da empresa; 3) após o início do litígio conjugal, a Agravante foi excluída da administração da sociedade e passou a sofrer retaliações, tais como: a) alienação irregular de veículos da empresa por valores abaixo do mercado; b) contratação de empréstimos vultosos sem justificativa ou anuência; c) cancelamento de benefícios como plano de saúde, pró-labore e cartão de crédito empresarial; d) restrição de acesso a documentos e informações societárias; e) inscrição indevida de seu CPF no SERASA, apesar de não mais integrar a administração; 4) a empresa segue em atividade, com contratos de comodato que garantem fluxo de caixa positivo; 5) há provas documentais e testemunhais que indicam má gestão e fraude, como áudios, mensagens, documentos contábeis e registros de atos administrativos; 6) foi realizada a venda de veículo por R$ 79.000,00, quando o valor de mercado era superior a R$ 144.000,00, é apontada como exemplo de gestão lesiva; 7) foi contraído empréstimo de R$ 272.000,00 sem justificativa e que se encontra inadimplido; 8) a negativa de acesso a documentos societários viola o direito da sócia minoritária e compromete a transparência da gestão; 9) a decisão agravada indeferiu a tutela provisória sob o argumento de ausência de provas de condutas ilícitas e de que os conflitos decorrem de desavenças pessoais entre os sócios; 10) a decisão ignorou provas contundentes de má gestão e do risco iminente de dilapidação do patrimônio empresarial, impondo à Agravante prejuízo significativo e comprometendo a efetividade do resultado final da demanda. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela para que: 1) seja determinada a suspensão imediata de quaisquer atos de gestão e alienação de bens da empresa Transreal Transportes Turismo e Cargas Ltda., quando realizados sem a anuência da sócia minoritária Olga Patrícia Amorim Lima, como medida essencial para evitar a dilapidação patrimonial e garantir a preservação de seus direitos; 2) seja imposta a obrigatoriedade de administração conjunta na referida sociedade, de modo que qualquer ato de gestão ou alienação de bens somente tenha validade se contar com a assinatura de ambos os sócios, prevenindo decisões unilaterais que possam comprometer o funcionamento regular e o patrimônio da empresa; 3) seja determinada a expedição de medidas cautelares complementares, incluindo o bloqueio de bens da sociedade e a proibição da prática de atos de gestão prejudiciais durante a tramitação da presente demanda; 4) em especial, que seja determinada ordem de restrição de transferência via sistema RENAJUD, com o bloqueio imediato dos veículos de placas OVT-1978, OVT-1981, ECM-6D46, OSB-8H20, ECM-6A69 e ECM-9A04, como forma de assegurar a integridade do patrimônio social até o julgamento definitivo da controvérsia. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada, não se tratando de hipótese de irregularidade, mas sim de um conjunto probatório sólido que demonstra que a Agravante está sendo alvo de um esquema de fraude societária. Alega que o perigo da demora é evidente e urgente, uma vez que foi excluída arbitrariamente da administração da empresa no contexto de um divórcio litigioso com o sócio oculto, ficando impossibilitada de fiscalizar os atos praticados pelos Agravados. Desde então, têm ocorrido condutas lesivas ao patrimônio da sociedade, como a venda de veículo por valor muito abaixo do mercado, contratação de empréstimos elevados sem pagamento e a recusa em fornecer documentos essenciais, mesmo após deliberação formal. Afirma que a manutenção da decisão agravada representa risco concreto de dilapidação patrimonial, inviabilizando a futura apuração de haveres. O histórico de litigiosidade entre os envolvidos reforça que a exclusão da Agravante não teve motivação societária legítima, mas sim caráter retaliatório. Diante desse cenário, alega que é imprescindível a intervenção judicial para impedir novos atos de gestão prejudiciais, como alienações e contratações de dívidas sem autorização judicial ou sem a concordância da sócia minoritária, garantindo a preservação do patrimônio social e a integridade da Agravante. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Sem recolhimento de custas do preparo em face da concessão de gratuidade de justiça na origem. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Após análise detida dos autos, verifica-se que o acervo probatório apresentado pela Agravante, embora extenso (ID 244619024 a 244615065 na origem), não se mostra compatível com a via sumária própria da tutela de urgência. Isso porque as alegações de fraude societária, gestão temerária e ocultação de comando empresarial demandam dilação probatória adequada, com produção de provas que permitam a verificação concreta dos elementos volitivos e da intencionalidade dos atos imputados aos Agravados, não podendo ser substituídas por documentos que foram unilateralmente juntados aos autos. A caracterização de fraude, por sua própria natureza, exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos unilaterais ou interpretações subjetivas. Trata-se de matéria que demanda prova robusta e específica da intenção de lesar, conforme exige o artigo 171 do Código Civil, que define o dolo como elemento essencial para a configuração de vícios de consentimento e atos fraudulentos. Ademais, o acesso a documentos e informações societárias é prerrogativa legal inerente à condição de sócia, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código Civil, que assegura ao sócio o direito de fiscalizar a gestão e examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da empresa. No entanto, no presente caso, não há nos autos demonstração inequívoca de que a agravante tenha efetivamente tentado exercer esse direito e tenha sido formalmente impedida de fazê-lo. Tampouco se verifica prova clara de negativa expressa por parte da administração. A alegação genérica de obstrução, desacompanhada de comprovação concreta de tentativa frustrada de acesso, não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência. Obiter dictum, observa-se que, em tese, quanto a esse ponto específico, sequer haveria interesse recursal, uma vez que o direito de acesso aos documentos societários já encontra respaldo legal e pode ser exercido diretamente pela sócia, inclusive por meio de ação própria, caso reste comprovada resistência injustificada da administração. A ausência de demonstração de tentativa concreta de acesso enfraquece a pretensão recursal e reforça a necessidade de processamento regular do feito na origem. Além disso, a análise dos elementos trazidos aos autos impõe a observância do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais previstas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e reiteradas pelo artigo 9o do Código de Processo Civil, que veda decisões surpresa e assegura o direito de manifestação prévia da parte adversa. A ausência de contraditório mínimo comprometeria o devido processo legal, previsto no artigo 5o, inciso LIV, da Constituição, e impediria a adequada formação do convencimento judicial. Assim sendo, a complexidade das alegações e a natureza dos fatos imputados exigem regular instrução probatória, com oportunidade plena de defesa e produção de provas, sendo, portanto, incompatível com a via célere e excepcional da tutela provisória. Conclui-se, dentre desse cenário, que o direito vindicado pela Agravante esbarra na própria estrutura fático-probatória da demanda, cuja complexidade exige o regular processamento do feito na origem, com a devida instrução probatória e observância do contraditório efetivo, conforme previsto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. A antecipação de efeitos próprios da sentença, sem a devida formação do conjunto probatório, implicaria indevida supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal, assegurado pelo artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Ademais, a revisão da decisão de primeiro grau não pode suprimir o juízo natural da causa, que já se posicionou no sentido de oportunizar a instrução probatória, reconhecendo a necessidade de aprofundamento da matéria fática para eventual concessão de medidas mais gravosas, como bloqueio de bens, suspensão de poderes de gestão e imposição de administração conjunta. Não se trata, ao contrário do alegado pela Agravante, de desconsideração das provas apresentadas, mas sim de exercício legítimo do convencimento judicial, pautado na análise perfunctória própria da fase inicial do processo. As provas juntadas aos autos, embora relevantes, não podem ser declaradas aptas a concluir pela existência de fraude sem que sejam submetidas ao crivo do contraditório, conforme exigem os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 9o do Código de Processo Civil. A tutela de urgência, por sua natureza excepcional, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, embora haja indícios de conflito societário e familiar, não se verifica, de forma clara e inequívoca, demonstração pré-constituída documentalmente sobre prática de atos que justifiquem a intervenção imediata e drástica na estrutura de gestão da empresa, especialmente diante da ausência de contraditório e da complexidade dos fatos alegados. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como o efeito suspensivo, pelos mesmos fundamentos. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025 09:39:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador